Tribunal: CARF
Processo: 11516.004304/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004304/2007-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Embargante
INCEMA CONSULTORIA EMPRESARIAL, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. CFL 68.
ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991. RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art.
32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação,
entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de
1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa
mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para se proceder ao recálculo da
multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor
aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado
com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004304/2007-37
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

Leonam Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão de recurso voluntário no 2202-008.019, proferido por esta 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, em sessão plenária de 10 de março de 2021.
O Despacho de Admissibilidade, de lavra do eminente presidente desta 2aTurma,
de fls. 154/157, apresenta o seguinte teor:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela contribuinte contra acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do Acórdão Embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-008.019, em
10/03/2021 (fls. 135 a 141), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão
aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente.
Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou
preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem
em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de
defesa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Tempestividade
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/4/2021 (AR fl. 144), apresentando,
tempestivamente, em 27/4/2021 (Termo de Solicitação de Juntada fl. 145), os Embargos
de Declaração de fls. 147 a 150.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015), nos quais o contribuinte alega a existência de omissão quanto à aplicação da
retroatividade benigna.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou
decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da omissão quanto à aplicação da retroatividade benigna
A embargante alega que o acórdão restou omisso quanto ao seu pedido adicional,
apresentado em petição em 30/12/2008 (fls. 123/127), para aplicação retroativa da
modificação na multa aplicada em decorrência da “edição da MP no 449/2008, de
03/12/2008, convolada na Lei no 11.941/2009, que alterou a penalidade de forma
benéfica aos contribuintes, ao incluir o art. 32-A, na Lei no 8.212/1991, protestando
pela sua aplicação retroativa, forte no art. 106, II, ‘c’, do CTN”.
Destaca que “o v. acórdão embargado não se atentou para esta manifestação da
contribuinte, o que o torna omisso e, por consequência, legitima a oposição dos
presentes embargos, seja para integrá-lo, ou quando menos, para prequestionar a matéria
e viabilizar o acesso à instância especial”.
Subsidiariamente pleiteia o prequestionamento dos seguintes dispositivos que deixaram
de ser apreciados por este colegiado:
(a) art. 16, § 4o, ‘b’, do Decreto no 70.235/1972, que assegura aos contribuintes o
direito de trazerem a debate direito novo;
(b) art. 32-A, da Lei no 8.212/91, com redação pela Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, e art. 106, II, “c”, do CTN, que revogaram a
penalidade de 100% (cem por cento) dos valores supostamente não declarados
aplicada no lançamento e instituíram, no seu lugar, sanção muito branda, na ordem
de 20% (vinte por cento) desta mesma grandeza, cuja eficácia mais benéfica retroage
ao lançamento impugnado.
Compulsando os autos, verifica-se que foi protocolada em 30/12/2008, petição de fls.
123 e ss através da qual o contribuinte pretende a aplicação da retroatividade benigna à
multa lançada em face das alterações legislativas promovidas na Lei no 8.212/91 pela
Medida Provisória no 449/2008, requerendo:
1. Nos autos do processo em tela, a empresa combate penalidade que lhe foi
imputada, relativa à suposta não informação, em GFIP, de todos os fatos geradores
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

de contribuições previdenciárias. A multa exigida corresponde a 100% dos valores
não informados, a teor do que dispunha o art. 32, § 5", da Lei no 8.212/911.
(...)
11. Desse modo, não restam dúvidas quanto ao bom direito que assiste à pretensão
da empresa, pelo que, em persistindo algum valor em aberto, após a análise da
defesa apresentada (fls.), requer seja aplicado retroativamente o art. 32-A. da Lei n°
8.212/91 (incluído pela MP n° 449/2008). adequando a penalidade imposta ao citado
dispositivo e cancelando-se, via de consequência, os valores que superarem o teto
nele inserto, haja vista as disposições do art. 5 0, XL, da Constituição Federal, e do
art. 106, II. "c-, do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que tal petição sequer foi
mencionada, seja no relatório, seja no voto condutor do acórdão, restando demonstrada
a omissão alegada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Mário Hermes Soares Campos, para inclusão em
pauta de julgamento.
Os autos vieram conclusos para apreciação dos Embargos e inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Os Embargos de Declaração ao Acórdão no 2202-008.019, propostos pela
contribuinte preenchem os requisitos de admissibilidade, conforme análise acima reproduzida,
procedida pelo i. Presidente desta 2a Turma, com a qual concordo. Revela-se assim, como
expediente apropriado ao saneamento do vício de omissão apontado, devendo ser dele
conhecido.
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 10 de março de 2021 decidiu esta 2a
Turma Ordinária da 2aCâmara/2aSeção, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito
negar-lhe provimento, conforme a ementa acima reproduzida no “Relatório”.
Alega a embargante omissão no acórdão embargado, ao não apreciar seu pedido
adicional de aplicação da retroatividade benigna sobre a penalidade aplicada. Pedido esse
apresentado em 30/12/2008 (fls. 123/127),, posteriormente ao protocolo do Recurso Voluntário,
onde se requer a aplicação retroativa da modificação na multa aplicada em decorrência da
“edição da MP no 449/2008, de 03/12/2008, convolada na Lei no 11.941/2009, que alterou a
penalidade de forma benéfica aos contribuintes, ao incluir o art. 32-A, na Lei no 8.212/1991,
protestando pela sua aplicação retroativa, forte no art. 106, II, ‘c’, do CTN”. Afirma a
interessada que “o v. acórdão embargado não se atentou para esta manifestação da contribuinte,
o que o torna omisso e, por consequência, legitima a oposição dos presentes embargos, seja
para integrá-lo, ou quando menos, para prequestionar a matéria e viabilizar o acesso à
instância especial”.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante
no que tange à omissão suscitada, haja vista a ausência de expressa manifestação a respeito do
requerimento suplementar apresentado pela então recorrente, em que pese formalizado
extemporaneamente, mas antes do julgamento do recurso.
Passo assim à análise dos embargos.
No expediente protocolizado em 30/12/2008 (fls. 123/128), requer a contribuinte a
aplicação do princípio da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), devido à publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, que revogou o §5o, do art. 32, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, fundamento da multa aplicada, além de incluir o art. 32-A na
citada lei, que deu tratamento mais benéfico para efeito de cominação da penalidade objeto do
presente lançamento. O requerimento da contribuinte, ao que importa na apreciação dos
embargos, apresenta a seguinte redação:
1. Nos autos do processo em tela, a empresa combate penalidade que lhe foi
imputada, relativa à suposta não informação, em GFIP, de todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias. A multa exigida corresponde a 100% dos valores
não informados, a teor do que dispunha o art. 32, § 5", da Lei no 8.212/911.
2. Embora a contribuinte não concorde, em absoluto, com a multa objeto deste
processo, e acredite que irá cancelá-la por completo, a cautela e a eventualidade
impõem seja cogitado contexto diverso. em que persista algum valor, após a análise
da defesa apresentada (fls.).
3. Com isto em mente, não passou desapercebida da contribuinte a edição da Medida
Provisória n° 449/2008. que revogou o § 50 do art. 32 da Lei n° 8.212/91,
fundamento da multa aplicada. Além disso, incluiu o art. 32-A na citada lei, assim
vazado:
(...)
4. Não são necessárias, pois, maiores divagações e nem mesmo cálculos, para se
verificar o quão benéficas são estas novas disposições. pois a multa pela não entrega
de GFIP, que antes correspondia a 100% dos valores não declarados, agora está
limitada a 20%. Mesmo em se considerando a adição de R$ 20,00 para cada grupo
de dez informações incorretas ou omitidas (penalidade esta bastante discutível, diga-
se de passagem). ainda assim é gritante o benefício que veio aos contribuintes com
esta nova regra.
5. Desse modo, cabe aplicar ao caso as disposições da MP n" 449/2008, haja vista
previsão legal mais benéfica à contribuinte (lex mitior), que deve incidir
retroativamente em razão do disposto no art. 5°, XL, da CF/88, e no art. 106. II, c,
do CTN.
(...)
11. Desse modo, não restam dúvidas quanto ao bom direito que assiste à pretensão
da empresa, pelo que, em persistindo algum valor em aberto, após a análise da
defesa apresentada (fls.), requer seja aplicado retroativamente o art. 32-A. da Lei n°
8.212/91 (incluído pela MP n° 449/2008). adequando a penalidade imposta ao citado
dispositivo e cancelando-se, via de consequência, os valores que superarem o teto
nele inserto, haja vista as disposições do art. 5 0, XL, da Constituição Federal, e do
art. 106, II. "c-, do Código Tributário Nacional.
De fato, as normas relativas à cominação de penalidades decorrentes da não
entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, produto da conversão da MP no 449, de 2008. Tais alterações legislativas
resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

comparadas com aquelas então derrogadas. Assim, a referida Lei revogou o §4o do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fazendo introduzir no bojo desse mesmo diploma legal o art. 32A, com a
seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Portanto, não se trata de simples revogação da norma que tratava da penalidade,
pois, em verdade, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas infrações
previstas na norma.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa IN - RFB no 1.027, de 22 de abril de 2010, que por
meio de seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, que dispõe sobre: “normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras entidades ou
fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o Inciso I do referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010),
no caso de lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos
geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsumi ao
presente lançamento. Nessa hipótese, vinha decidindo o CARF que deveriam ser somadas: a
multa relativa à obrigação principal (art. 35, inciso II, da Lei 8.212/91), com a multa por
descumprimento da obrigação acessória conexa (art. 32, inciso IV, §§ 4o, 5o ou 6o da Lei no
8.212/91), conforme previstas antes da vigência da MP 449, de 2008; sendo o resultado,
comparado com a multa regrada no art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
atualmente aplicável quando dos lançamentos de ofício, de acordo com o disposto no art. 35-A
da Lei 8.212/91 (correspondente ao percentual de 75%). Esse entendimento estava em
consonância com os termos da Portaria PGFN/RFB 14, de 04 de dezembro de 2009.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

Entretanto, a multa aplicada sobre as contribuições objeto do presente lançamento
tem como base legal o art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela
Lei no 9.876, de 20 de novembro de 1999. Ocorre que a Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, deu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
estabelecendo que a multa de mora incidente sobre as contribuições deve observar os termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que define o percentual máximo de 20%.
À vista de tal alteração normativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) acolheu, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, adotando o entendimento de
tratar-se de multa moratória e fixando o seu percentual máximo em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Afasta assim, aquela Corte, apenas para os lançamentos de ofício
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Em que pese o fato
de que este Conselho já tenha avaliado a matéria de forma diversa, há que destacar que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), acolhendo a jurisprudência firmada pelo STJ,
adotou o entendimento pela inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, o qual prevê
a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas
a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941, de 2009, reconhecendo a natureza
de multa de mora dessa penalidade. Tal posição da Procuradoria encontra-se consolidada na
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o seguinte trecho:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas
de mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A
pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449,
de 2008). Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art.
35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art.
106, II, "c", do CTN. (destaquei)
Considerando que a multa por descumprimento da obrigação principal passou a
ser reconhecida como multa de mora e limitada ao percentual de 20%, conforme a atual redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, temos que também o
tratamento dado à multa por descumprimento da obrigação acessória deve ser modificado. De se
atentar que o tema estava sujeito à observância da Súmula CARF no 119, que adotava o mesmo
entendimento acima explicitado, para efeito de aplicação da retroatividade benigna. Ocorre que
essa Súmula foi inclusive revogada pela 2a Turma da CSRF, conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021, haja vista o entendimento jurisprudencial do
STJ e chancelado pela PGFN, também já explicitado alhures.
O presente lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória,
devido à apresentação de GFIP’s, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), obrigação acessória vinculada ao lançamento das
obrigações principais em processo diverso. À vista da mudança de entendimento quanto à
aplicação da multa relativa ao descumprimento da obrigação principal, entendo que, para efeito
de aplicação da retroatividade benéfica, concernente à obrigação acessória, deve ser efetuado o
comparativo somente da multa por descumprimento da mencionada obrigação (acessória)
aplicada, com a atual multa de mesma natureza, prevista na legislação ora vigente. Confira-se as
respectivas disposições:
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(redação vigente à época do lançamento)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (redação vigente à época do lançamento)

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Deve assim, ser aplicada a retroatividade benéfica prevista no CTN, cotejando-se,
a regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da
Lei 9.528, de 1997), com a atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, novel dispositivo
incluído pela Lei 11.941, de 2009.
Nesses termos, não se trata de hipótese de cancelamento ou anulação da autuação,
entretanto, assiste razão à embargante, devendo a autoridade responsável pela execução do
acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, cotejar o valor da multa aplicado com
base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991
(redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009), ambos acima reproduzidos, devendo
prevalecer o menor valor apurado (penalidade mais benéfica).
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos inominados, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade
mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à época
dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital